Tribunal: TJES
Processo: 5017155-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017155-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: WESLEY MENDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017155-90.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: WESLEY MENDES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. ATRASO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1154 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINAR A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL, EM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que cursou graduação com a requerida e foi impedida de receber o diploma por suposta irregularidade na documentação do ensino médio da parte, somente tendo colado grau em 25/09/2023. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais pelo atraso na emissão do diploma de graduação.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede recursal, a requerida suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que o objeto da demanda é o ressarcimento do recorrido quanto aos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do atraso na emissão de seu diploma de graduação, e da correlata colação de grau do aluno.

Dessa forma, deve ser aplicado ao processo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.154 (RE n° 1.304964/SP), em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Assim sendo, ainda que a demanda possua pretensão meramente indenizatória, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a análise da causa, que abarca controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso de graduação em universidade privada.

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - Unig e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, objetivando a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Esta Corte conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP . V -
O Tema n. 1.154/STF firmou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve se render à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão. VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante.
(STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154/STF. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Márcia Costa dos Anjos de Sá contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. - CEALCA, com o objetivo de obter a declaração de validade do seu diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais. II - Os embargos merece acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal, em 25.6.2021, ao apreciar o recurso extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". III - Dessa forma, impõe-se a adoção do referido entendimento, reconhecendo o interesse federal na causa, atraindo a competência da Justiça Federal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no CC 171.729/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no CC 178.144/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 16/12/2021. IV - Assim, devem ser acolhidos os embargos para, reformando o acórdão embargado, conhecer do conflito a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. V - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no CC: 171803 SP 2020/0094454-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Portanto, acolho a preliminar recursal de competência da Justiça Federal e incompetência absoluta do presente juízo.
Contudo, em atenção aos princípios do acesso à justiça e da eficiência processual, bem como visando evitar o reajuizamento da presente lide, aplico o art. 1.046, §2º c/c o art. 64, §1º e §3º, todos do Código de Processo Civil, de determino a remessa do feito à Justiça Federal, em declínio de competência.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa do processo à Justiça Federal, por livre distribuição, em declínio de competência, nos termos do art. 64, §3°, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)